Tribunal: TJBA
Processo: 0533367-81.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533367-81.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: LAND EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL MARBACK DE MENEZES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ADI Nº 0002641-58.2014.8.05.0000. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 927 DO CPC. IPTU. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LEI MUNICIPAL Nº 8.464/2013. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO LANÇAMENTO.

ACOLHIDOS COM EFEITO
S
INFRINGENTE
S
.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que declarou a ilegalidade e a inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 e reconheceu a nulidade do lançamento do IPTU do exercício de 2014, referente ao imóvel de inscrição municipal nº 588.821-2, autorizando o recolhimento do tributo ao patamar de 2013, corrigido pelo IPCA.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se, à luz do julgamento da ADI nº 0002641-58.2014.8.05.0000 pelo Tribunal Pleno, o lançamento do IPTU do exercício de 2014, referente ao imóvel não residencial objeto da demanda, é ilegal.

III. Razões de decidir:

3. O Tribunal Pleno julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade, reconhecendo a inconstitucionalidade apenas das alíquotas de 4% e 5% previstas na "Tabela Progressiva – Terrenos" do Anexo Único da Lei nº 8.464/2013, determinando que o IPTU dos imóveis não edificados enquadrados na quarta e quinta faixas de valores seja calculado pela alíquota de 3% sobre o valor venal.

4. O Plenário não declarou a inconstitucionalidade da legislação municipal nos demais aspectos questionados, reconhecendo inexistir violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade, da separação dos poderes, da capacidade contributiva, da isonomia, da progressividade e da anterioridade nonagesimal.

5. No caso em exame, a controvérsia não envolveu questionamento acerca das alíquotas de 4% e 5% previstas na "Tabela Progressiva – Terrenos", referindo-se a imóvel não residencial, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade no lançamento do IPTU do exercício de 2014.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de apelação e julgar improcedente o pedido.

Tese de julgamento
:

"1. A decisão do Tribunal Pleno que julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 é de observância obrigatória pelos órgãos fracionários, nos termos do art. 927, inciso V, do CPC. 2. Reconhecida a inconstitucionalidade apenas das alíquotas de 4% e 5% previstas na 'Tabela Progressiva – Terrenos' do Anexo Único da Lei nº 8.464/2013, não há ilegalidade no lançamento do IPTU de 2014 relativo a imóvel não residencial que não se enquadre nas referidas faixas."

_______________________

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 927, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, ADI nº 0002641-58.2014.8.05.0000, Tribunal Pleno, j. 15/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
0533367-81.2016.8.05.0001
, em que figuram

como
Embargante
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
e Embargado
(a)

LAND EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER os declaratórios com efeito infringente,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça